Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO TIPO DE PROVA NO CARTÃO RESPOSTA. REGRA PREVISTA NO EDITAL. VINCULAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja assegurada a continuidade da agravante no concurso para Técnico em Enfermagem, do qual foi eliminada por não ter marcado o tipo de prova no cartão resposta. Afirma a agravante, em síntese, que a ausência de indicação do tipo de prova não obstou sua identificação e correção da prova, sendo que a eliminação ocorreu apenas depois. Aduz que a eliminação é injusta, havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede a antecipação de tutela. A tutela de urgência foi indeferida. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo foi exposto que “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque a marcação do tipo de prova no cartão resposta constitui regra prevista no edital, conforme item 13.1.11 c/c orientação prevista no cartão, exigência que vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos ao concurso. Relativizar a exigência em benefício da agravante constituiria evidente ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que os demais candidatos se submeteram às mesmas obrigações. Nesse sentido já decidiu o STJ "Não tem direito à correção de cartão-resposta de prova aplicada em certame público o candidato que, descumprindo regra contida no edital e expressa no próprio cartão-resposta, abstenha-se de realizar a identificação do seu tipo de caderno de questões. Isso porque viabilizar a correção da folha de resposta de candidato que não tenha observado as instruções contidas no regulamento do certame e ressalvadas no próprio cartão-resposta implicaria privilegiar um candidato em detrimento dos demais - que concorreram em circunstâncias iguais de maturidade, preparação, estresse e procedimento -, configurando flagrante violação do princípio da isonomia". (REsp 1.376.731-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 14/5/2013).Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante no ato administrativo que culminou com a eliminação da candidata.”
IV. No decorrer do presente recurso a agravante não logrou êxito em comprovar a alteração do quadro probatório, de modo que a manutenção do entendimento é medida que se impõe.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. A agravante arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.